Tribunal: TJPA
Processo: 0007153-52.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007153-52.2016.8.14.0004

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0007153-52.2016.8.14.0004

Apelantes: ESTADO DO PARÁ

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Procurador de Justiça: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito da Criança e do Adolescente. Ação Cautelar Inominada Antecedente. Internação Provisória. Atendimento inadequado em “Casa de Passagem”. Dever solidário entre Município e Estado. Responsabilidade configurada. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Almeirim que, em sede de ação cautelar inominada proposta pelo Ministério Público, reconheceu a obrigação do Estado, do Município de Almeirim e da FASEPA em garantir condições adequadas de acolhimento a adolescentes em situação de internação provisória, determinando a confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida, diante da constatação de permanência dos adolescentes em local inadequado denominado “Casa de Passagem”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) saber se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar na demanda que versa sobre a estrutura de acolhimento inicial de adolescentes em conflito com a lei no Município de Almeirim;

(ii) verificar se houve contradição na atuação do Ministério Público ao propor a ação;

(iii) avaliar se a municipalização do atendimento socioeducativo exime o Estado de responsabilidade solidária;

(iv) examinar a alegação de que os repasses financeiros ao Município seriam suficientes para afastar o dever do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, ante a responsabilidade constitucional solidária do Estado na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, em especial no que tange à gestão e oferta de vagas em unidades de internação, conforme art. 227 da CF/88 e art. 88, I, do ECA.

4. Rejeitou-se a tese de contradição na atuação ministerial, porquanto a iniciativa da ação decorreu da constatação de omissão estatal diante de situação concreta de risco, sendo a atuação do Parquet regida pelo princípio da indisponibilidade e da proteção integral.

5. O princípio da municipalização do atendimento não exclui, mas antes exige, atuação coordenada entre os entes federativos. A omissão do Estado em disponibilizar unidades de internação, resultando na permanência de adolescentes em instalações precárias e inadequadas, configura descumprimento de seu dever constitucional.

6. Os repasses financeiros ao Município não afastam a obrigação do Estado, diante do caráter solidário do dever de proteção e da ausência de prova de cumprimento efetivo por parte deste. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

O Estado e o Município possuem responsabilidade solidária na garantia de condições adequadas para internação provisória de adolescentes, sendo incabível alegação de ilegitimidade passiva fundada exclusivamente na municipalização do atendimento.

A atuação do Ministério Público na defesa de direitos indisponíveis não está adstrita a posições adotadas em demandas anteriores, especialmente diante de mudanças no cenário fático.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 88, I e 185, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim, nos autos da Ação Cautelar Inominada em Caráter Antecedente nº 0007153-52.2016.8.14.0004, ajuizado

pelo Ministério Público em face do Município de Almeirim, do Estado do Pará e da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará.

Sobreveio sentença (ID Num. 16005613), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, confirmo os efeitos da tutela de urgência com a ressalva feita a expressão "imediatamente", devendo observar o prazo do art. 185, § 2º, do ECA, e julgo procedente o pedido autoral.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, ao Município de Almeirim e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para tomar ciência e tomar as providências adequadas quanto a destinação do local denominado "Casa de Passagem".

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.“

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 16005621), arguindo, preliminarmente sua ilegitimidade passiva, afirmando que sua responsabilidade somente se inicia com o recebimento da guia de execução, de modo que o atendimento inicial incumbe ao Município de Almeirim.

No mérito, pontuou acerca do comportamento contraditório do Ministério Público, que, em feitos anteriores, teria reconhecido a obrigação municipal de estruturar a Casa de Passagem, bem como, ser obrigação da Municipalidade o atendimento socioeducativo, previsto no art. 88, I, do ECA.

Ressalta também a impossibilidade de se imputar ao Estado e à FASEPA a obrigação de custódia e transferência de adolescentes ainda não ingressos em suas unidades, até devido aos repasses financeiros federais e estaduais que o Município recebe para estruturar seu sistema, não havendo justificativa para a transferência da responsabilidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação. (ID Num. 16005624), refutando os argumentos apresentados e pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID Num. 17613595).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento dos recursos de apelação. (ID Num. 17634385).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem por objetivo a reforma do julgado que acolheu pedido do Ministério Público para compelir o Estado do Pará, em conjunto com o Município de Almeirim e a FASEPA, a proporcionar condições adequadas para o atendimento de adolescentes em situação de internação provisória, diante da utilização da denominada “Casa de Passagem”, espaço municipal desprovido de infraestrutura compatível com as exigências legais.

Havendo preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O Estado do Pará sustenta não possuir legitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que sua responsabilidade apenas se iniciaria com o recebimento da guia de execução. Defende, ainda, que caberia ao Município de Almeirim a condução de todas as providências referentes ao acolhimento inicial dos adolescentes.

Desde já, esclareço que tal alegação não merece acolhimento.

Os direitos da criança e do adolescente receberam proteção especial na Constituição Federal de 1988, que lhes conferiu absoluta prioridade, nos seguintes termos:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

Com vistas a garantir a efetividade desse dispositivo, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu que as políticas públicas de atendimento devem ser realizadas por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais.

Para dar maior eficácia a tais programas, o ECA adotou o princípio da municipalização, considerando que a proximidade do Poder Público Municipal com a população permite a implementação de medidas adequadas à realidade local:

"Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

I - municipalização do atendimento;"

Diante disso, a execução das medidas e programas voltados à proteção da infância e da juventude cabe precipuamente ao Município, sem excluir, contudo, a responsabilidade do Estado. A interpretação da norma deve ser de complementariedade e solidariedade, jamais de transferência integral do ônus apenas ao ente municipal.

Logo, não há falar em exclusão da legitimidade do Estado do Pará, pois, além de gerir o sistema de internação, sua omissão contribuiu para a permanência prolongada de adolescentes em espaço inadequado.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público:

“(...) Não pode o Estado do Pará, eximir-se de sua responsabilidade somente com a tênue argumentação de que houve a municipalização do atendimento socioeducativo, atribuindo, em seguida, toda a responsabilidade ao Município de Almeirim, ao entender que o atendimento inicial do adolescente em conflito com a lei e a execução das medidas são restritas aos lindes geográficos da Municipalidade.

Como se constatou, a situação da Casa de Passagem é precária, jamais podendo a responsabilidade ficar somente na esfera municipal, pois o financiamento conjunto e compartilhamento da responsabilidade é agasalhado na Lei nº 12.594(instituiu o Sistema Nacional de /2012Atendimento Socioeducativo (SINASE), mais precisamente no artigo 4º, inciso X”

Rejeito a preliminar, e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, a Fazenda Pública Estadual alega suposta postura contraditória do Ministério Público, que em feitos anteriores teria reconhecido a obrigação municipal. Tal argumento, entretanto, também não merece prosperar.

A atuação ministerial, seja na celebração de termo de ajustamento de conduta (TAC), seja em outras demandas, não tem o condão de exonerar o Estado de seu dever constitucional. O Ministério Público exerce função institucional de zelar pela ordem jurídica e pelos interesses indisponíveis, não estando vinculado a posições passadas quando identificada situação que exija providência diversa para a efetivação de direitos fundamentais.

A presente ação não decorre de mera opção política ou conveniência ministerial, mas da constatação fática de que adolescentes estavam sendo submetidos a condições indignas na “Casa de Passagem” de Almeirim, em violação ao art. 185, § 2º, do ECA, que limita a internação provisória a cinco dias até a efetiva transferência para unidade socioeducativa.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de que a municipalização afastaria a responsabilidade do Estado, à luz do já citado art. 88, I, do ECA.

Isso porque tal interpretação ignora o caráter de corresponsabilidade imposto pela Constituição e pelo ECA. A municipalização não significa exclusividade do ente local, mas sim descentralização da execução, em regime de cooperação entre os entes federativos. Os autos comprovam que, em razão da ausência de vagas ou de atraso nas transferências, adolescentes permaneciam por longos períodos na “Casa de Passagem”, submetidos a condições inadequadas e sem acompanhamento pedagógico ou psicossocial.

Diante desse quadro, imputar a responsabilidade apenas ao Município esvaziaria a lógica do sistema de proteção integral e configuraria grave omissão por parte do Estado, que detém a gestão regionalizada das unidades de internação.

Por fim, quanto ao argumento de que o Município de Almeirim recebe repasses financeiros da União e do próprio Estado, de modo que a obrigação seria exclusivamente sua, não posso concordar. A insuficiência ou eventual má utilização de recursos não exonera o Estado de seu dever constitucional.

Assim, o argumento financeiro não afasta a obrigação solidária.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025